Tribunal: TJSP
Processo: 1030386-69.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, majorando-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.